Tribunal: TCU
Processo: 022.084/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2007, pelo município de Guamaré - RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2007, pelo município de Guamaré/RN, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os srs. José da Silva Câmara e Auricélio dos Santos Teixeira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos srs. José da Silva Câmara e Auricélio dos Santos Teixeira, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. débitos relacionados ao sr. José da Silva Câmara: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/6/2007 3.100,00 14/6/2007 1.738,25 10/7/2007 1.738,25 10/7/2007 3.100,00 13/8/2007 3.100,00 14/8/2007 1.738,25 7/2/2007 1.738,25 7/2/2007 3.100,00 16/2/2007 3.100,00 22/2/2007 1.738,25 7/3/2007 1.738,25 7/3/2007 3.100,00 5/4/2007 3.100,00 9/4/2007 1.738,25 9/5/2007 1.738,25 10/5/2007 3.100,00 9.2.2. débitos relacionados ao sr. Auricélio dos Santos Teixeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/9/2007 3.100,00 1/10/2007 1.738,25 11/10/2007 3.100,00 18/10/2007 1.738,25 5/11/2007 1.738,25 17/12/2007 3.100,00 17/12/2007 3.100,00 17/12/2007 3.100,00 18/12/2007 1.738,25 20/12/2007 1.738,25 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443 de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.